Tribunal: TJBA
Processo: 8047762-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047762-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA NILSA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a homologação da partilha à apresentação de certidão negativa de débitos municipais e à comprovação do recolhimento ou isenção do ITCMD, nos termos do Provimento Conjunto CGJ-CCI n.º 11/2015.

2. As agravantes alegam que a exigência desconsidera decisão anterior proferida no mesmo inventário, em que se autorizou a homologação da partilha com reserva de bens para garantir débitos tributários, nos moldes do art. 663 do CPC.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de quitação de débitos fiscais municipais e do ITCMD como condição para homologação da partilha, à luz do que decidido em agravo anterior e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir:

4. A Terceira Câmara Cível já decidiu em acórdão anterior que é possível a homologação da partilha com reserva de bens para garantir créditos tributários, nos termos do art. 663 do CPC.

5. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo n.º 1.074, no sentido de que a homologação da partilha não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, devendo apenas ser comprovado o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

6. O Município de Salvador já havia se manifestado nos autos, sendo reconhecida a viabilidade da reserva patrimonial. A exigência de certidões e quitação do ITCMD, portanto, contraria a coisa julgada e os precedentes vinculantes.

7. A reserva de bens superior ao valor do débito tributário e o longo trâmite do inventário reforçam a necessidade de solução célere.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A homologação da partilha em inventário pode ocorrer com reserva de bens suficientes para garantir crédito tributário, nos termos do art. 663 do CPC. 2. A exigência de recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 1.074/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 192, 659, § 2.º, e 663; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1.ª Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1.074); STF, ADI n.º 5.894/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8047762-84.2025.8.05.0000
, e
m que figuram como Agravantes

Ana Nilsa de Freitas e Mariana de Freitas Valente

e Agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22